Tribunal: TJDFT
Processo: 0723955-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número: 0723955-18.2021.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Órgão julgador colegiado: 2a Turma Cível AGRAVANTE: M. D. D. S. M. AGRAVADO: M. V. D. S. M. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M. D. D. S. M. contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0708306-66.2019.8.07.0005 ajuizado por M. V. D. S. M. A decisão agravada deferiu o pedido de penhora na folha de pagamento do devedor, nos seguintes termos (ID 96500030): “Considerando a manifestação da parte credora, desconstituo a penhora sobre o veículo de placa JIE 8866. Retire-se a restrição no sistema Renajud. Tendo em vista que o executado possui vínculo empregatício, é possível a aplicação do disposto nos arts. 529 e 912 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, vale citar o seguinte julgado do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PARCELAS VENCIDAS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO POSTERIOR À PROPOSIÇÃO DA DEMANDA. NATUREZA TRANSITÓRIA DOS DECOTES. ESTADO DE MISERABILIDADE NÃO EVIDENCIADO. PENHORA ADEQUADA AOS LIMITES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como exceção expressa à regra da impenhorabilidade salarial, admite-se o desconto em folha de pagamento do devedor para quitação de dívida alimentar, desde que, somado à parcela devida e à outra pensão alimentícia, o decote não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) de seus ganhos líquidos, consoante art. 529, § 3o, c/c art. 833, § 2o, do CPC. 2. O endividamento voluntário não é apto a afastar ou a minorar penhora determinada para o pagamento de crédito alimentar, notadamente quando demonstrado que as obrigações, consistentes em empréstimo pessoal e desconto decorrente de adiantamento salarial, foram contraídas posteriormente ao cumprimento de sentença do débito alimentar. 3. Não há que se falar em estado de miserabilidade, quando demonstrado o caráter transitório dos descontos, em especial o decorrente de adiantamento salarial, implementados no contracheque do alimentando, o que impede, diante dessa realidade, que seja suprimida ou minorada a constrição decorrente de débito alimentar judicialmente constituído. 4. Ante o inadimplemento das prestações alimentícias objeto de execução nos autos de origem, revela-se escorreita a decisão agravada, que determinou o desconto em folha de pagamento do alimentante, ora recorrente, para a satisfação da dívida, até o limite mensal de 20% (vinte por cento) de seus vencimentos, o qual se afigura razoável às peculiaridades do caso e atende aos requisitos legais. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1159320, 07176251020188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 01/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, determino seja descontado, mensalmente, em folha de pagamento, o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos percebidos pelo requerido, ressalvados os descontos compulsórios, e depositado na conta bancária da parte exequente, até o pagamento integral do débito exequendo, o qual deverá ser atualizado pela Contadoria Judicial. Oficie-se para desconto dos alimentos vencidos, sem prejuízo dos descontos dos alimentos vincendos (20% do salário mínimo). Planaltina-DF, 06 de julho de 2021. JAQUELINE MAINEL ROCHA DE MACEDO Juíza de Direito.” De acordo com o recurso, o agravante paga alimentos provisórios no importe de 20% do salário bruto, abatidos descontos compulsórios (R$ 1.271,67), o qual totaliza a monta de 15% do salário líquido (R$ 894,24), com adicional de férias. Aduz que o desconto com a decisão agrava para pagamento dos débitos vencidos é da monta de 30% do seu salário bruto, abatidos os descontos compulsórios (R$ 1.798,62). Alega que somados todos os descontos a título de pensão alimentícia resulta no importe de mais de 65% (sessenta e cinco por cento) do salário bruto, abatido apenas descontos compulsórios, ferindo assim o disposto no art. 529, § 3o, c/c art. 833, § 2o, do CPC. Diante disso, o agravante requer seja deferida a antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, Código de Processo civil, para suspender os efeitos da decisão do juízo a quo, que determina o desconto de pensão alimentícia em folha de pagamentos, no importe de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravante, e no mérito, a redução do percentual de 30% para 5% do salário bruto do agravante (ID 27609964). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, foi realizado o pagamento do preparo conforme ID 27609967. Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Trata-se, originariamente, de cumprimento de sentença, proposta em razão de débitos vencidos de pensão alimentícia no valor de R$ 41.443,32 (quarenta e um mil quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos). Nesse descortino, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido." (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Conforme comprovante de rendimentos juntado pelo agravante, verifica-se que ele é soldado da Polícia Militar do Estado de Goiás e recebe remuneração bruta de R$ 6.944,17, resultando em um salário líquido de R$ 1.691,56, já descontado o valor determinado na decisão agravada de R$ 1.271,67 (ID 27609968). Com efeito, revela-se razoável a penhora na folha de pagamento do devedor, no percentual de 10% (dez por cento) sobre os seus rendimentos percebidos, ressalvados os descontos compulsórios, sem prejuízo dos descontos dos alimentos vincendos (20% do salário bruto), valor suficiente para manter o mínimo existencial sem que haja ofensa à dignidade do devedor ou de sua família. Defiro em parte o pedido de liminar para determinar a penhora do percentual de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos percebidos pelo agravante, ressalvados os descontos compulsórios do agravante, até pronunciamento definitivo do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Em seguida, vista à Procuradoria de Justiça. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador João Egmont Relator